Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. VERBETAÇÃO. CORREÇÃO. PRESCINDIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, jamais a externa, como a contradição com o entendimento pessoal da parte, da lei ou da jurisprudência.
5. A simples alegação de interesse de prequestionamento é insuficiente para o acolhimento do recurso, quando não identificados quaisquer vícios no julgado.
6. As partes foram casadas sob o regime da comunhão parcial de bens e não universal. Quanto a isso, não há qualquer dúvida. A verbetação não faz parte do acórdão. Os termos nela inseridos são indexadores da ementa para busca de jurisprudência, não havendo necessidade de correção, nem mesmo a título de erro material.
7. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.